Tribunal: TJES
Processo: 5002066-68.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARCOS ANTONIO BARBOSA DE SOUZA
Órgão julgador: MARCOS ANTONIO BARBOSA DE SOUZA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Classificação e/ou Preterição; Concurso para servidor; Ingresso e Concurso
Data de julgamento: 2021-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002066-68.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: GIBRAN CESSIN ANACLETO SASSINE
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - MARCOS ANTONIO BARBOSA DE SOUZA - Relator / 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto contra decisão proferida pelo Juiz da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente Vila Velha-ES, por meio da qual indeferiu o pleito liminar calcado na nomeação e posse do autor no cargo de médico/cirurgião geral para região metropolitana do quadro de pessoal da Secretaria de Estado da Saúde do Estado do Espírito Santo (SESA/ES), em virtude de sua aprovação no concurso público decorrente do Edital SEGER/SESA Nº05/2013, sinteticamente, por reputar que a tese autoral baseada em precedente do egrégio Tribunal Pleno deste sodalício “
não tem efeito vinculante, ainda que disponha de enorme relevância
”, acrescentando que “
quan
d
o se trata de pretensão de se obter tutela de urgência, não posso dissociar esse pleito do vasto intervalo de tempo decorrido entre a ocorrência da suposta lesão e a busca pela intervenção do Poder Judiciário para sanar a denominada ilegalidade perpetrada pela Administração Públic
a
contra o autor
” (id 685815).

Em seu arrazoado recursal, o agravante pretende a reforma da decisão, basicamente, argumentando que o Estado do Espírito Santo realizou concurso público para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva para o quadro de pessoal da Secretaria de Estado da Saúde do Estado do Espírito Santo (SESA/ES), conforme o Edital SEGER/SESA Nº05/2013 que embora tenha previsto 16 vagas para o cargo de médico/cirurgião geral para região metropolitana, após sucessivas nomeações que foram declinadas pelos candidatos a sua frente, cujas vacâncias alcançaram sua colocação (07 cargos vagos), exsurgindo o seu direito subjetivo pela preterição levada a efeito pela Administração Púbica com a ausência de sua nomeação, tendo em vista que foi aprovado e classificado na 28ª colocação. Além disso, alega que a sua preterição também estaria evidenciada pelas reiteradas e irregulares contratações temporárias realizadas pelo Estado do Espírito Santo para cargos permanentes da área da saúde, bem como argumenta que a urgência estaria evidenciada inclusive em favor do interesse público, a pretexto de que “
a sociedade continua sem o atendimento devido de médico concursado e esse continua sem trabalhar adequadamente e receber, sendo o dano crescente em ambos os lados
” (id 685814).

Decisão com id 692.022, por meio da qual foi indeferida a tutela antecipada recursal postulada.

Informações prestadas pelo magistrado de primeiro grau (id 709.765).

Contrarrazões ofertadas pelo agravado (id 823.441).

É, no que basta, o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 11 de janeiro de 2021.

Des. Subst. Marcos Antônio Barbosa de Souza

Relator

VOTO VENCEDOR

VOTO

Inicialmente, cumpre acentuar que “
o recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão liminar sobre a antecipação dos efeitos da tutela, a análise das questões suscitadas restringe-se à profundidade do decisum agravado, limitando-se a aferir a correção do posicionamento do Juízo a quo acerca do pedido antecipatório, estando adstrito, desta forma, à cognição sumária lá realizada
.[...]” (TJES, Agravo de Instrumento nº 35169006331, Relator Des.: Manoel Alves Rabelo, Quarta Câmara Cível, DJ: 19/04/2017).

Assim, tenho que o objeto do presente recurso deve se limitar à análise dos requisitos para a concessão da tutela de urgência deferida na decisão recorrida, não se prestando a exaurir o mérito da demanda.

Tecida tais considerações, não vejo como dissentir da intelecção externada na decisão que indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela recursal, porquanto cumpre acentuar que a despeito da plausibilidade jurídica de que o agravante faria jus à sua nomeação e posse no cargo público, para o qual embora tenha sido aprovado no cadastro de reserva, mas que diante da desistência dos chamados à sua frente houve a reclassificação que denota atingi-lo para a respectiva nomeação no cargo de médico/cirurgião geral região metropolitana nos quadros da SESA, tendo em vista a conduta do ente estatal que demonstrou a existência de vacância e a necessidade de preenchimento no período de validade do concurso público (Edital SEGER/SESA Nº 05/2013), reputo que o requisito inerente ao “
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
” realmente não se faz presente.

Ora, o agravante advoga a tese de que tal requisito estaria consubstanciado no fato de que “
a sociedade continua sem o atendimento devido de médico concursado
” (id 685814). Ou seja, questão estranha a sua esfera particular e na relação jurídica travada com o ente estadual, o que é insuficiente para legitimar o propalado receio de dano irreparável ou de difícil reparação.

Some-se isso, que nem mesmo a alegação de que “
continua sem trabalhar adequadamente e receber
” milita em seu favor, tendo em vista que o agravante tenta atribuir urgência ao pleito liminar formulado na demanda originária ajuizada em
27/7/2020,
a fim de ver reconhecido o seu direito a nomeação e posse em cargo oferecido em concurso público expirado desde
31/10/2015
, ou seja, há mais de 04 anos e 08 meses.

Justamente por isso, reputo que há de ser aplicado o entendimento já externado no âmbito deste egrégio TJES no sentido de que:

“
A demora no ajuizamento da ação revela-se incompatível com o deferimento da tutela de urgência. Assim, extrai-se que a decisão vergastada fora proferida sem demonstração cabal da urgência, indispensável à concessão da tutela prevista no art. 300 do CPC. Prec
edentes STJ.
[...]” (TJES, Agravo de Instrumento nº 024179012760, Relator DES.: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/09/2018, DJe: 12/09/2018).

Posta assim a questão, ainda consigno que a percepção lançada na decisão agravada pelo magistrado de primeira instância no sentido de que “[...]
quando se trata da pretensão de se obter tutela de urgência, não posso dissociar esse pleito do vasto intervalo de tempo decorrido entre a ocorrência da suposta lesão e a busca pela intervenção do Poder Judiciário para sanar a denominada ilegalidade perpetrada pela Administração Pública contra o autor.
” (id 685815), ganha relevância diante das eventuais alterações provavelmente acarretadas na organização administrativa do ente estadual pelo transcurso de quase 05 anos.

Nesse contexto, a ausência de um dos requisitos à concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal pretendida é suficiente para não concedê-la.

Por derradeiro, consigno que perfilho do entendimento de que a decisão judicial proferida em primeiro grau de jurisdição, só deve ser reformada pelo órgão
ad quem
, no caso de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, o que, como se vê, não é o caso.

Afinal,
“[...]
a
construção pretoriana conforta a liminar como ato judicial entregue ao livre convencimento e prudente discrição do juiz
,
só merecendo reparos quando revelador de flagrante ilegalidade ou abuso de poder ou teratológico.[...]” (STJ – REsp: 154894/PE – Min. Rel. Milton Luiz Pereira – 1ª Turma – 12/05/1998 – DJ: 29.06.1998).

Com base nestes fundamentos,
nego

provimento
ao agravo de instrumento.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – LIMINAR – NOMEAÇÃO CONCURSO PÚBICO – AUSÊNCIA DE PERICULUM IN MORA – INTERVALO DE TEMPO DE QUASE CINCO ANOS ENTRE HOMOLOGAÇÃO FINAL DO CONCURSO E O AJUIZAMENTO DA DEMANDA - RECURSO IMPROVIDO.

1 – Consoante o art. 1.019 c/c o seu inciso I, do CPC/2015, recebido o agravo de instrumento o relator poderá deferir em antecipação de tutela a pretensão recursal, de modo que, a teor do art. 300, do CPC/2015, hão de estar concomitantemente presentes os requisitos relativos à “
probabilidade do direito
”
e
“
o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
”.

2 – No caso vertente, o requisito inerente ao “
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
” realmente não se faz presente, quer seja porque o agravante eriça tese distinta da sua esfera jurídica, quer seja porque a alegada urgência está mitigada com o fato de formular demanda originária há mais de 04 anos e 08 meses da data em que expirou o concurso público no qual busca sua nomeação.

3 – Afinal, já decidiu este TJES no sentido de que
“
A demora no ajuizamento da ação revela-se incompatível com o deferimento da tutela de urgência. Assim, extrai-se que a decisão vergastada fora proferida sem demonstração cabal da urgência, indispensável à concessão da tutela prevista no art. 300 do CPC. Precedentes STJ.
[...]”
(TJES, Agravo de Instrumento nº 024179012760, Relator DES.: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 04/09/2018, DJe: 12/09/2018).

4 – Recurso improvido. Decisão mantida.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Vitória, 23 de fevereiro de 2021.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.